Tribunal: TJMT
Processo: 1017795-19.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017795-19.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO), CELIA REGINA CURSINO FERRAZ - CPF: 918.487.091-53 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CUNHA FERRAZ - CPF: 146.689.638-87 (AGRAVANTE), Juiza de Direito da 3a Vara Cível de Cuiabá (AGRAVADO), EUROVIP'S OPERADORA INTERNACIONAL DE TURISMO LTDA. - CNPJ: 57.418.261/0001-43 (AGRAVADO), CARIAMA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 01.209.867/0001-14 (AGRAVADO), SECULO XXI - VIAGENS, TURISMO E REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 06.986.303/0001-01 (AGRAVADO), PEDRO JESUS MARTINEZ GARCIA - CPF: 022.790.178-90 (AGRAVADO), EMBLYN TURISMO CONSULTORIA E SOLUCOES LTDA - CNPJ: 10.489.705/0001-78 (AGRAVADO), FLOR EDILMA JIMENEZ CEBALLOS DE MARTINEZ - CPF: 214.506.518-01 (AGRAVADO), PEDRO JAVIER MARTINEZ JIMENEZ - CPF: 231.652.748-51 (AGRAVADO), WALTER DOUGLAS STUBER - CPF: 516.014.948-15 (AGRAVADO), RONEY CASTRILLON FERREIRA - CPF: 209.150.801-25 (AGRAVADO), CASTRILLON ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 07.718.145/0001-71 (AGRAVADO), YLVANE CASTRILLON FERREIRA - CPF: 424.589.351-68 (AGRAVADO), ACY CASTRILLON FERREIRA - CPF: 001.961.421-72 (AGRAVADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
-
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO

Consoante dicção do §5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos será sempre de 15 (quinze) dias, inclusive, para o recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CELIA REGINA CURSINO FERRAZ e JOSÉ CARLOS CUNHA FERRAZ, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de n.º 1021845-62.2023.8.11.0041, manejado em face de EUROVIP'S OPERADORA INTERNACIONAL DE TURISMO LTDA, CARIAMA AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME, SECULO XXI - VIAGENS, TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, PEDRO JESUS MARTINEZ GARCIA, EMBLYN TURISMO CONSULTORIA E SOLUÇÕES LTDA, FLOR EDILMA JIMENEZ CEBALLOS DE MARTINEZ, determinou que a parte requerente, no prazo de 10 (dez) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Para tanto, aduz o agravante, que não há qualquer previsão ou exigência de recolhimento de custas iniciais em incidente de Desconstituição de Personalidade Jurídica, no Código de Processo Civil e no regimento de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Mato Grosso.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Os agravados Cariama Agência de Viagens e Turismo Ltda ME, Roney Castrillon Ferreira, Ylvane Castrillon Ferreira e Acy Castrillon Ferreira, em suas contrarrazões, suscitaram preliminar de intempestividade do recurso, pugnando, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

- PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

Eminentes pares:

A rigor do artigo 1.003
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição de recurso contar-se-á da data da intimação do patrono ou da citação.

Além disso, consoante dicção do §5º, do mesmo diploma legal, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição de outros recursos será sempre de 15 (quinze) dias, dentre eles, o recurso de agravo de instrumento.

No caso, depreende-se das próprias informações preliminares das razões do recurso, que a decisão agravada foi publicada em 6 de julho de 2023, findando-se o prazo recursal, portanto, em 27 de julho de 2023.

Desta feita, uma vez interposto apenas na data de 01 de agosto de 2023, o recurso em questão se mostra flagrantemente intempestivo, razão pela qual, não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. Caso em que se mostra intempestivo o recurso, pois interposto quando já decorrido o prazo do art. 1.003, § 5° do NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70069883858, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 13/06/2016)

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de intempestividade suscitada pela parte agravada, com o que,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023